Tribunal: STF
Processo: ARE 1536033
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação. Crime de roubo simples. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso (doc. 222, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XLVI e LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que “a condenação pelo delito de roubo baseou-se tão somente nas declarações da testemunha e da vítima, que se mostraram bastante duvidosas” (doc. 231, p. 11), de modo que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.



    Afirma ainda que:



    [...] é plenamente cabível a concessão de regime diverso [do regime fechado], visto que as circunstâncias judiciais referidas no artigo 59 do Código Penal devem ser tidas como favoráveis, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria (doc. 231, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1421429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). (ARE 1.549.617 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).  



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. IMPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do STM que manteve a condenação de réus militar e civil pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com aplicação da continuidade delitiva. 2. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, falta de demonstração adequada da repercussão geral e incidência da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se a mera alegação de existência de repercussão geral, sem fundamentação adequada, atende ao art. 1.035, § 2º, do CPC; e (iii) saber se a análise das matérias suscitadas enseja reexame de fatos e provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa reflexa à Constituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso extraordinário exige o prévio enfrentamento da matéria constitucional no acórdão recorrido, conforme a Súmula 282 do STF, o que não ocorreu. Ausência de embargos de declaração para suprir a omissão, conforme Súmula 356 do STF. 5. A alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, não satisfaz o disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. 6. Para acolher o recurso seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 7. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.540.779 ED-AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.551.388 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.548.202 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.424.839 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ocultação de cadáver (art. 211 do CP). Regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso. Reincidente. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.469.044 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator